Tribunal: STF
Processo: RE 196430
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: I. FINSOCIAL: empresa comercial.
É firme na jurisprudência do Tribunal, por força do art.
56 ADCT, a recepção do Dl. 1940/82 e suas alterações
preconstitucionais e, declarada a inconstitucionalidade do art. 9º
da L. 7.689/88 (RE 150.764, M. Aurélio, 16.12.92, RTJ 147/1024), a
continuidade da sua vigência - e conseqüente exigibilidade da
exação, nas bases nele estabelecidas - até o advento da LC 70/91.
II. Recurso extraordinário adesivo: duplicação do prazo de
interposição.
Devendo o recurso adesivo manifestar-se "no prazo de que a
parte dispõe para responder" (C. Pr. Civ., art. 500, I, red. cf. L.
8.950/94), é patente sua duplicação, nos termos do art. 188 C. Pr.
Civ., cuja recepção pela ordem constitucional superveniente o
Tribunal já tem assentado (v.g., RE 181.138, C. Mello, DJ 12.5.95).
III. RE adesivo: indeferimento, no tribunal de origem,
fundado exclusivamente no indeferimento do RE principal:
processamento.
Determinado o processamento do RE principal por força do
provimento de agravo, impõe-se o exame da admissibilidade do
adesivo, malgrado sua denegação, fundada exclusivamente no
indeferimento do RE principal (C. Pr. Civ. art. 500, III), não haver
sido impugnada pela parte que o interpôs:  dada a relação de
dependência existente entre os dois recursos, mais que inexigível,
seria inadmissível o agravo que, para viabilizar o seu recurso
adesivo, a parte interpusesse contra o indeferimento do recurso
principal da parte adversa.
IV. RE adesivo: admissibilidade quando não conhecido o RE
principal.
Não obsta, em princípio, à admissão do RE adesivo, que o
recurso extraordinário ou especial principal, interposto pela letra
a, segundo a terminologia do STF, não seja conhecido, porque se
repute inexistente a contrariedade à Constituição ou á lei federal,
conforme o caso. Precedentes: RE 87.355, RTJ 95/210; RE 102.308, RT
611/245.
V - Controle incidente de constitucionalidade de normas:
reserva de plenário (Const., art. 97): inaplicabilidade, em outros
Tribunais, quando já declarada pelo Supremo Tribunal, ainda que
incidentemente, a inconstitucionalidade da norma questionada.
Precedente: RE 191.905, DJ 29.8.97.